Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019881-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : ARIBERTO LUIZ GRANDO
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1019881-65.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIBERTO LUIZ GRANDO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0010682-79.2006.8.11.0015 - Código 82418), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o agravante, TONI MADEIRAS LTDA EPP e ANTÔNIO GRANDO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, pois, segundo apreciação da magistrada, não restou configura a prescrição da pretensão executória, na medida em que a demora na citação ocorreu por motivos alheios à conduta processual do exequente, de modo que se aplica ao caso a previsão do art. 240, §1o, do CPC (cf. Id. no 58078996).
O agravante pede a concessão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 58078982).
É a suma.
D E C I D O
O benefício da assistência judiciária gratuita possui assento na Constituição Federal, que prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, inciso LXXIV), e, em contraponto, inexiste dispositivo constitucional que assegure o gozo da benesse só porque o interessado afirme que dele precisa.
Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus ao benefício da AJG, mas sim comprovação mínima e razoável da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com as despesas processuais.
O agravante afirma que “trabalha na condição de empregado, exercendo o cargo de operador de trator de esteira, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.300,00”, e, como prova da declaração de pobreza, instruiu os autos com cópia da CTPS (cf. Id. no 58083954) e dos holerites dos meses de junho, julho e agosto de 2020 (cf. Id. no 58083956), onde se vê que ele realmente está formalmente registrado como “operador de trator de esteira”, com salário mensal de cerca de 2.300,00, contudo, chama atenção o fato de que a sua empregadora, a empresa Grando Terraplanagem Ltda, leva na composição de seu nome justamente o sobrenome do agravante, sugerindo que há uma ligação entre ambos que vai além da simples relação empregador e funcionário, aspecto que ganha maior relevância ao se observar que o feito de origem envolve execução de crédito oriundo de contrato de financiamento para fins de capital de giro firmado pelo ora agravante.
Assim, diante da premente dúvida acerca da real capacidade econômico-financeira do postulante, em obediência ao que dispõe o artigo 99, §2o, do CPC, ordeno a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, juntem aos autos prova cabal da alegada incapacidade econômica, isto é, documentos de cunho efetivamente econômico/financeiro, sob pena de o indeferimento do pedido.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator